Tribunal: TJMT
Processo: 0000490-56.2017.8.11.0030
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000490-56.2017.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA NELI RAMOS DO NASCIMENTO - CPF: 142.082.371-04 (APELANTE), EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 971.794.771-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NADJA BARROS MARTINS - CPF: 024.779.091-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXIGIBILIDADE DE CONTRATO ORIGINÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinar a cessação dos descontos e condenar à repetição do indébito, afastando, contudo, a indenização por danos morais. A autora sustenta a inexistência de contratação e a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário, pleiteando reparação moral e análise da validade de contrato anterior supostamente refinanciado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário, fundados em contrato inexistente, configuram dano moral indenizável; e (ii) saber se subsiste a exigibilidade de contrato originário alegadamente refinanciado por ajuste posteriormente declarado inexistente.

III. Razões de decidir

3. A ausência de comprovação da contratação válida do empréstimo, aliada à falha na prestação do serviço bancário, atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, impondo o dever de reparar os danos causados ao consumidor.

4. O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobretudo quando incidente por período prolongado e em desfavor de pessoa idosa, configura dano moral in re ipsa, por ultrapassar o mero aborrecimento e atingir a esfera da dignidade do consumidor.

5. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado o arbitramento em R$ 5.000,00, em consonância com a jurisprudência e as circunstâncias do caso concreto.

6. A inexistência do contrato de refinanciamento compromete a cadeia negocial, impondo o reconhecimento da inexigibilidade do contrato originário, diante da ausência de prova da regular contratação, cujo ônus incumbia à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7. A não realização da perícia grafotécnica, por ausência de custeio pela parte ré, reforça a insuficiência probatória quanto à autenticidade das assinaturas, inviabilizando o reconhecimento de qualquer vínculo contratual válido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:
“1. O desconto indevido em benefício previdenciário, fundado em contrato não comprovado, configura dano moral in re ipsa, ensejando indenização. 2. A inexistência de contrato de refinanciamento, sem prova da contratação originária, implica a inexigibilidade de eventual débito remanescente, ante a falha na prestação do serviço e o ônus probatório da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e art. 42, p.u.; CPC, art. 373, II; Estatuto do Idoso, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1004497-14.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21.01.2025; TJMT, N.U 1006848-45.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 03.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
MARIA NELI RAMOS DO NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, no bojo da
Ação De Obrigação De Fazer Com Pedido De Repetição Em Dobro Do Indébito E Reparação Civil Por Danos Com Tutela De Urgência De Consignação Em Pagamento
ajuizada em desfavor de
BANCO CETELEM S.A.,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para para:
i) confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, tornando definitiva a determinação de suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora; ii) declarar a inexistência do débito referente ao contrato de empréstimo consignado nº 2282050903416; iii) condenar o requerido à repetição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, totalizando R$ 430,80 (quatrocentos e trinta reais e oitenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios calculados pela taxa SELIC; iv) autorizar a consignação em pagamento do valor de R$ 929,34 (novecentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos) em favor do requerido, a ser levantado após o trânsito em julgado da sentença, com autorização de abatimento do valor da condenação ao montante da consignação.

Alega a recorrente (ID 356590366) que a sentença merece parcial reforma, pois deixou de reconhecer o dano moral decorrente da conduta ilícita do banco e de manifestar-se sobre a situação jurídica do contrato original nº 52-672065/12310.

Sustenta que o caso concreto revela circunstâncias que ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral indenizável. Argumenta que
"os descontos incidiram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar e única fonte de renda da Apelante",
e que
"a supressão indevida de valores destinados à subsistência básica compromete: aquisição de alimentos, medicamentos, despesas essenciais, estabilidade financeira mínima".

Para reforçar sua alegação, argumenta que
"não se trata de aborrecimento contratual ordinário, mas de constrição reiterada sobre verba indispensável à dignidade da pessoa humana".
Sustenta ainda que o contrato que fundamentava os descontos foi declarado inexistente, evidenciando falha grave na prestação do serviço bancário, nos termos do art. 14 do CDC. Ressalta que
"o Banco não comprovou a regularidade da contratação; não produziu prova pericial que sustentasse a autenticidade da assinatura; não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia".

Aduz que os descontos perduraram por aproximadamente doze meses, cessando apenas por força de decisão judicial, e que
"a reiteração intensifica o abalo experimentado, pois a Apelante suportou redução mensal de sua renda por longo período, sendo compelida a recorrer ao Judiciário para cessar a ilegalidade".
Argumenta que estão presentes circunstâncias agravantes que superam o mero aborrecimento:
"vulnerabilidade da consumidora, natureza alimentar da verba, inexistência contratual reconhecida, reiteração da cobrança, necessidade de tutela judicial".

Quanto ao segundo ponto recursal, alega que o Banco sustentou que o contrato declarado inexistente seria refinanciamento do contrato nº 52-672065/12310, mas a sentença não definiu a situação jurídica deste contrato originário. Argumenta que,
"declarada a inexistência do refinanciamento, torna-se necessária a definição quanto ao contrato antecedente, a fim de evitar insegurança jurídica e eventual cobrança futura".

Por fim, requer a reforma da sentença para: a) reconhecer o dano moral e condenar o Apelado ao pagamento de indenização em valor a ser arbitrado pelo Tribunal; b) suprir a omissão quanto ao contrato nº 52-672065/12310, declarando a inexistência ou inexigibilidade de eventual saldo remanescente, ou, subsidiariamente, determinando a apresentação de demonstrativo detalhado sob pena de presunção de quitação; c) manter integralmente os capítulos favoráveis da sentença; d) redistribuir o ônus da sucumbência, com condenação do Apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, bem como a majoração da verba honorária nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Conforme certidão de ID 356590369, decorreu o prazo legal sem que houvesse apresentação de contrarrazões pelo apelado BANCO CETELEM S.A.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
MARIA NELI RAMOS DO NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, no bojo da
Ação De Obrigação De Fazer Com Pedido De Repetição Em Dobro Do Indébito E Reparação Civil Por Danos Com Tutela De Urgência De Consignação Em Pagamento
ajuizada em desfavor de
BANCO CETELEM S.A.,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para para:
i) confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, tornando definitiva a determinação de suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora; ii) declarar a inexistência do débito referente ao contrato de empréstimo consignado nº 2282050903416; iii) condenar o requerido à repetição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, totalizando R$ 430,80 (quatrocentos e trinta reais e oitenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios calculados pela taxa SELIC; iv) autorizar a consignação em pagamento do valor de R$ 929,34 (novecentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos) em favor do requerido, a ser levantado após o trânsito em julgado da sentença, com autorização de abatimento do valor da condenação ao montante da consignação.

Infere-se dos autos que a parte autora, ora apelante, ajuizou a presente ação em face de
Banco BGN Cetelem S.A.
, sob a alegação de que, desde setembro de 2016, o requerido vem promovendo descontos diretamente em seu benefício previdenciário, decorrentes do contrato de empréstimo consignado nº 2282050903416, no valor de R$ 1.190,92 (mil cento e noventa reais e noventa e dois centavos), a ser pago em parcelas mensais de R$ 35,90 (trinta e cinco reais e noventa centavos).

Sustenta a autora que não realizou a contratação do referido empréstimo, tendo tomado conhecimento dos descontos apenas após questionar atendente da agência bancária na qual percebe seu benefício previdenciário, ocasião em que foi informada acerca da existência do contrato consignado.

Relata, ainda, que, embora o contrato tenha sido celebrado no valor de R$ 1.190,92, foi creditado em sua conta bancária o montante de apenas R$ 929,34 (novecentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos), sob a justificativa do requerido de incidência de taxas e encargos diversos.

Aduz que buscou a resolução da controvérsia na via administrativa, manifestando interesse em devolver o valor efetivamente depositado. Contudo, o requerido informou que os encargos decorrentes da contratação deveriam ser suportados pela autora, exigindo a restituição do montante de R$ 1.225,11 (mil duzentos e vinte e cinco reais e onze centavos), conforme boleto com vencimento em 28/10/2016.

Diante disso, requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário, bem como a consignação em pagamento do valor de R$ 929,34.

No mérito, postulou a declaração de inexistência do débito, a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil quatrocentos e oitenta reais).

A tutela de urgência foi deferida em 18/09/2017 (Id. 48559287), determinando-se a imediata suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora, bem como autorizando a consignação do valor indicado.

Realizada audiência de conciliação em 30/11/2017 (Id. 48559288), restou infrutífera a tentativa de autocomposição.

Em contestação, o requerido suscitou, preliminarmente, a decadência do direito da autora, além de impugnar o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No mérito, sustentou a regularidade da contratação, afirmando a existência de dois contratos firmados pela autora: o contrato nº 5267206512310, celebrado em 11/04/2012, no valor liberado de R$ 1.105,97, com pagamento em 60 parcelas de R$ 35,90; e o contrato nº 2282050903416, celebrado em 23/09/2016, com valor liberado de R$ 929,34, a ser quitado em 72 parcelas de R$ 35,90, o qual corresponderia ao refinanciamento do contrato anterior.

Para corroborar suas alegações, juntou aos autos cópias dos contratos e comprovantes de transferência bancária. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos, defendendo a inexistência de irregularidade, a impossibilidade de restituição de valores e a ausência de dano moral indenizável.

Em impugnação à contestação, a autora alegou que as assinaturas constantes nos contratos apresentados não lhe pertencem, requerendo a realização de perícia grafotécnica, além de impugnar integralmente os argumentos deduzidos pelo requerido.

Na decisão de saneamento (Id. 105086504), foram rejeitadas as preliminares de decadência e de impugnação à justiça gratuita.

Determinou-se, ainda, a expedição de ofício ao Banco Sicredi (Id. 174206141), a fim de que informasse acerca da titularidade da conta bancária em nome da autora, bem como apresentasse extrato detalhado referente ao período de setembro de 2016.

Em resposta (Id. 175026433), a instituição financeira confirmou que a conta corrente nº 059579 é de titularidade da autora e encaminhou o extrato solicitado, no qual consta o crédito, via TED, do valor de R$ 929,34, na data de 23/09/2016.

Posteriormente, por meio da decisão de Id. 184731789, foi determinada a realização de perícia grafotécnica, sendo nomeado o perito Nilson Saldanha.

O expert apresentou proposta de honorários no valor de R$ 1.518,00 (Id. 195570639), a qual foi aceita pela autora (Id. 196213766) e não impugnada pelo requerido. Todavia, não houve o respectivo pagamento.

Após a instrução, o juízo a quo julgou parcialmente procedente nos seguintes sentido:

“[...] Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

i)

CONFIRMAR
a tutela de urgência anteriormente deferida, tornando definitiva a determinação de suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora;

ii)

DECLARAR
a inexistência do débito referente ao contrato de empréstimo consignado nº 2282050903416, firmado entre as partes;

iii)

CONDENO
o requerido à repetição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, totalizando R$ 430,80 (quatrocentos e trinta reais e oitenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo IPCA, a partir de cada desconto indevido e juros moratórios calculados pela taxa SELIC, a partir da citação.

iv)

AUTORIZAR
a consignação em pagamento do valor de R$ 929,34 (novecentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos) em favor do requerido, a ser levantado após o trânsito em julgado desta sentença. Ainda,
AUTORIZO
o abatimento do valor da condenação ao montante da consignação. [...]”

Pois bem.

A controvérsia recursal delimita-se a dois pontos centrais: (i) a verificação da ocorrência de dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora; e (ii) a necessidade de apreciação da situação jurídica do contrato nº 52-672065/12310, o qual, segundo sustenta a instituição financeira ré, teria sido objeto de refinanciamento pelo contrato posteriormente declarado inexistente na sentença.

A apelante sustenta que foram realizados descontos indevidos em sua conta corrente, sem a correspondente contratação, o que teria ocasionado prejuízo à sua renda mínima. Aduz, nesse contexto, que, uma vez demonstradas a conduta ilícita e o nexo de causalidade, resta configurada a falha na prestação do serviço, circunstância que caracteriza o ato ilícito e impõe o dever de indenizar.

Após detida análise dos autos e das peculiaridades do caso concreto, entendo que a situação vivenciada pela apelante ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando efetivo dano moral indenizável.

Com efeito, a fixação da indenização por dano moral deve observar as particularidades de cada caso, pautando-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se o grau de culpa do agente, as circunstâncias do fato, a extensão e a repercussão do dano, bem como a capacidade econômica das partes e suas condições pessoais.

Cumpre destacar, ainda, que a indenização por dano moral possui caráter não apenas compensatório, mas também pedagógico, visando desestimular a repetição da conduta lesiva pelo ofensor.

No caso em exame,
o dano moral decorre de descontos realizados em benefício previdenciário
, verba de natureza alimentar e, conforme alegado, única fonte de renda da apelante, circunstância que, por si só, é apta a gerar aflição, insegurança e abalo que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

Some-se a isso o fato de que os descontos tiveram origem em contrato posteriormente declarado inexistente, evidenciando falha grave na prestação do serviço bancário. Ademais, tais descontos perduraram por período considerável (aproximadamente doze meses), cessando apenas por força de decisão judicial, o que revela a reiteração da conduta ilícita e a necessidade de intervenção do Poder Judiciário para fazer cessar a lesão.

Importa ressaltar, ainda, que a apelante é pessoa
idosa e beneficiária de aposentadoria,
circunstância que evidencia sua vulnerabilidade acentuada, nos termos do art. 39 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) e do art. 4º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

A conjugação de tais elementos — vulnerabilidade da consumidora, natureza alimentar da verba, inexistência do vínculo contratual, reiteração dos descontos indevidos e necessidade de tutela jurisdicional — evidencia que a situação
ultrapassou o mero dissabor
, configurando dano moral indenizável.

Nesse contexto, o deslinde da controvérsia passa pela responsabilização civil do fornecedor de serviços, que, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, impondo-lhe o dever de reparar os danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço, independentemente de culpa.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Colenda Câmara:

Tese de julgamento: “1. A inexistência de comprovação de vínculo contratual entre consumidor e fornecedor implica na nulidade de descontos em benefício previdenciário, ensejando devolução em dobro dos valores cobrados. 2 . O desconto indevido em verba de natureza alimentar caracteriza dano moral in re ipsa.” (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10044971420248110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

Assim, assiste razão à apelante para que a requerida, ora apelada, seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto os descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário, com fundamento em contrato inexistente, configuram dano moral
in re ipsa
.

No que tange ao quantum indenizatório por danos morais, impõe-se a observância de critérios como a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

À luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como diante da efetiva configuração do dano moral no caso concreto, revela-se adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na sentença recorrida, o qual se mostra, inclusive, em consonância com a jurisprudência desta Corte em casos análogos, conforme se verifica a seguir:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR MORAL - DESCONTO INDEVIDO - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEXO CAUSAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM ARBITRADO - VALOR EXCESSIVO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O art.
14
do
CDC
responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial da cliente, mediante bloqueio em conta corrente valor que não foi autorizado, impondo-se o dever de indenizar. Na forma do art.
373
, inc.
II
, do
CPC
, compete ao réu à demonstração da ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. No caso, não tendo o réu comprovado a legitimidade da cobrança, ônus que lhe competia, correta se mostra a sentença que declarou a inexistência do débito. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser minorado o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.” (TJMT. N.U
1006848-45.2021.8.11.0041
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 03/07/2024, DJe 08/07/2024) (g.n.) “DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - ARTIGO
42
,
PARÁGRAFO ÚNICO
, DO
CDC
- DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO. Não comprovada pela parte ré a regularidade na contratação do seguro com a parte autora, é de concluir que os descontos realizados em conta corrente são ilegais, circunstância que enseja a restituição em dobro, nos termos do art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
, caracterizada a má-fé da instituição financeira. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. Para a fixação do quantum indenizatório, a título de danos morais, deve ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, sem perder de vista que a finalidade da reparação do dano é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.” (TJMT. N.U
1012737-43.2022.8.11.0041
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 26/03/2024, DJe 03/04/2024) (g.n.)

A

apelante sustenta a ocorrência de omissão na sentença, ao argumento de que o juízo de origem deixou de se manifestar acerca da situação jurídica do contrato nº 52-672065/12310, o qual, segundo a instituição financeira ré, teria sido objeto de refinanciamento pelo contrato nº 2282050903416, este declarado inexistente.

De fato, ao examinar a sentença recorrida,
verifica-se que o magistrado singular limitou-se a declarar a inexistência do contrato nº 2282050903416, sem tecer considerações expressas acerca do contrato nº 52-672065/12310.

Consoante se extrai da contestação, o banco réu sustenta a existência de dois contratos supostamente firmados pela autora: (i) o contrato nº 5267206512310, celebrado em 11/04/2012, com liberação do valor de R$ 1.105,97 e pagamento em 60 parcelas de R$ 35,90; e (ii) o contrato nº 2282050903416, celebrado em 23/09/2016, com liberação de R$ 929,34, a ser quitado em 72 parcelas de R$ 35,90, o qual corresponderia ao refinanciamento do contrato anterior.

Considerando que o
contrato nº 2282050903416 foi declarado inexistente, em razão da ausência de comprovação de sua regular contratação,
e que tal ajuste seria, segundo o próprio réu, um
refinanciamento do contrato originário
, impõe-se a análise da situação jurídica deste último, a fim de evitar insegurança jurídica e eventual cobrança indevida.

Nesse contexto, cumpre destacar que o banco réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, sobretudo diante da impugnação específica da autora quanto à autenticidade das assinaturas constantes dos instrumentos contratuais.

Ressalte-se, ainda, que, embora determinada a realização de perícia grafotécnica, esta não se concretizou por ausência de pagamento dos honorários periciais
, circunstância imputável à parte ré
, a quem incumbia a prova da regularidade da contratação.

Diante desse cenário,
não havendo comprovação da validade do contrato de refinanciamento
, tampouco da contratação originária — especialmente diante da impugnação expressa das assinaturas —, não há como se reconhecer a exigibilidade de eventual saldo remanescente vinculado ao contrato nº 52-672065/12310.

Ademais, admitir a subsistência de débito oriundo de contrato cuja cadeia negocial resta comprometida, sobretudo quando o próprio réu afirma tratar-se de refinanciamento de ajuste declarado inexistente,
implicaria evidente enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Assim, impõe-se o acolhimento da pretensão recursal, para
declarar a inexigibilidade de eventual saldo remanescente do contrato nº 52-672065/12310.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença, a fim de reconhecer a ocorrência de dano moral e condenar o apelado ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre o qual incidirão correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC, a partir da data do evento danoso (descontos indevidos) até o julgamento em segundo grau, quando, então, passarão a incidir o IPCA-E, a título de correção monetária, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça e da Lei nº 14.905/2024, bem como para declarar a inexigibilidade de eventual saldo remanescente do contrato nº 52-672065/12310.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026